Tribunal: STJ
Processo: 5008909-97.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857109 - GO (2025/0050616-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE
ADVOGADA
: MARÍLIA MACHADO MAIA - GO057821
AGRAVADO
: MARCIO WANDERLANDE DE LIMA CAUPER
ADVOGADA
: CHRISTIANE CAVALCANTI BORGES VECCI - GO044746
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em recurso
especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 211/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 229862c1-8e23-4b50-afde-3da3dffd3bdc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857109 - GO (2025/0050616-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE
ADVOGADA
: MARÍLIA MACHADO MAIA - GO057821
AGRAVADO
: MARCIO WANDERLANDE DE LIMA CAUPER
ADVOGADA
: CHRISTIANE CAVALCANTI BORGES VECCI - GO044746
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em recurso
especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 211/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE
contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS.
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Inviável o conhecimento, em sede recursal, de questões que não foram
objeto de apreciação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
2. Em razão dos princípios da autonomia, abstração e independência dos
títulos de crédito, a nota promissória corresponde à promessa de pagamento
que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente. Assim,
em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa
debendi.
3. Demonstrado que a nota promissória preenche os requisitos essenciais,
não havendo vícios que impeçam a formação do título executivo extrajudicial,
há de ser mantida sua validade.
4. Não tendo o embargante se desincumbido de produzir provas suficientes
para reforçar a tese de agiotagem, ou mesmo de qualquer indício de coação
capaz de macular o título, resta inviável a acolhida da alegação de nulidade
e inexigibilidade. Aliás, o próprio embargante reconhece parte da dívida,
alegando, inclusive, que houve pagamento parcial do débito, o que é, de fato,
incompatível com a alegada coação.
5. Quanto ao mencionado pagamento parcial, aliás, não cuidou o
embargante de trazer qualquer comprovação acerca de sua existência, o que
afasta a tese aventada nesse sentido.
Documento eletrônico VDA50785873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:51
Código de Controle do Documento: 73b02805-d122-4f5f-8a09-736ec6023a2b

6. Ausente comprovação tocante à abusividade dos juros moratórios,
também não há como ser acolhida tal tese. Apelação cível parcialmente
conhecida e desprovida. Sentença mantida" (e-STJ fls. 830/831).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 833, § 4o, do Código de Processo
Civil.
Sustenta a ofensa aos princípios constitucionais da nulidade absoluta do
título que deriva de ato ilícito, do devido processo legal, da boa-fé processual, da
inadmissibilidade de prova ilícita, da imparcialidade, da igualdade, da legalidade, da
e da dignidade da pessoa humana, ocasionando a violação do
non reformatio in pejus
princípio da menor onerosidade.
Insurge-se contra a penhora de proventos decorrentes de aposentadoria.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois,
como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, verifica-se que as questões relacionadas com a penhora não foram
objeto de debate na instância ordinária, embora opostos embargos de declaração, haja
vista não terem sido suscitadas na inicial dos embargos à execução (e-STJ fl. 834).
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Consigna-se que a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
"
RECUSA
DE
COBERTURA.
TRATAMENTO
DE
MOLÉSTIA
COM
RADIOTERAPIA PELO MÉTODO IMRT. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE
DOENÇA ONCOLÓGICA RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de
exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o
câncer, como no caso dos autos, bem como a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da
obrigatoriedade de custeio.
Documento eletrônico VDA50785873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:51
Código de Controle do Documento: 73b02805-d122-4f5f-8a09-736ec6023a2b

2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não
é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado,
também, na alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.111.679/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
5/6/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:51
Código de Controle do Documento: 73b02805-d122-4f5f-8a09-736ec6023a2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.857.109 / GO
Número Registro: 2025/0050616-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
500890997 50089099720198090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE
ADVOGADA
: MARÍLIA MACHADO MAIA - GO057821
AGRAVADO
: MARCIO WANDERLANDE DE LIMA CAUPER
ADVOGADA
: CHRISTIANE CAVALCANTI BORGES VECCI - GO044746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51584246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: b56a8338-a16d-4963-a9b8-29c714ef842c

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: b56a8338-a16d-4963-a9b8-29c714ef842c